Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-90.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001181-90.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HILARIO JOSE MOLINA - CPF: 524.083.709-06 (EMBARGADO), JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA - CPF: 016.533.489-41 (EMBARGADO), APARECIDO ALICIO LAZARIN - CPF: 057.729.749-04 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - CPF: 234.927.169-20 (ADVOGADO), DENIZE HELENA LAZARIN - CPF: 878.940.921-34 (EMBARGANTE), EVELIZE APARECIDA LAZARIN PREVIDELLI - CPF: 042.876.689-79 (EMBARGANTE), LUCIANO WILIAN LAZARIN - CPF: 066.932.049-88 (EMBARGANTE), HELENA MERCADO LAZARIN - CPF: 025.502.639-01 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA. ACÓRDÃO ESCORREITO
. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS.

NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Restou comprovado nos autos que
a magistrada de origem não se pronunciou a planilha acostadas nos autos que demonstraria a eventual abusividade.

2. É nula a sentença que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inteligência do art. 489, §1o, IV do CPC.

3.
“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 227290661) opostos por
Aparecido Alício Lazarin e outros
contra acórdão que
por unanimidade proveu o recurso de apelação e anulou a sentença de primeiro grau.

A parte embargante a
firma que o voto condutor do acórdão é obscuro e controverso, pois “percebe-se que a Juíza se manifestou expressamente sobre aquela planilha, porém, não a considerou para os fins de cálculo da importância que os embargantes entendiam ser de direito.” (Id. 227290661, pág. 3)

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente para prover o recurso de apelação.

Sem contrarrazões (Id. 233792153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O acórdão embargado restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS UTILIZADOS PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSSADA. RECURSO PROVIDO.

1. É nula a sentença que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inteligência do art. 489, §1o, IV do CPC.

2. Sentença cassada.

3. Recurso provido. ” (Id. 225742673, pág. 1).

A parte embargante a
firma que o voto condutor do acórdão é obscuro e controverso, pois “percebe-se que a Juíza se manifestou expressamente sobre aquela planilha, porém, não a considerou para os fins de cálculo da importância que os embargantes entendiam ser de direito.” (Id. 227290661, pág. 3)

O argumento não prospera.

Malgrado seus argumentos, a magistrada de primeiro grau expressamente citou na sentença de não havia planilha de cálculo com os índices descritos, confira-se: “[...] Em que pese à alegação de ilegalidade dos referidos encargos, a parte embargante não comprovou, de forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que afetassem sobremaneira a relação jurídica contratual, vez que, apesar de indicar o valor que entende devido,
não trouxe planilha de cálculo com os índices descritos no instrumento
.[...]” (Id. 204686747, pág-10).

Nesse contexto, nenhuma das teses aventadas pela embargante é capaz de infirmar o julgamento do acórdão de que a sentença de primeiro grau é nula.

Repise-se, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

Cumpre acrescer que a aplicação da teoria da causa madura, mecanismo de celeridade previsto no art. 1.013, §3o do CPC, não se ajusta às especificações do caso.

O § 3o do art. 1.013 do CPC/2015 dispõe que, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando” couber a reforma da “sentença fundada no art. 485” do CPC/2015 (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, I); quando couber “decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir” (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, II); quando “constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo” (CPC/2015, art. 1.013, , § 3o, III), ou, por fim, quando couber a decretação da nulidade da “sentença por falta de fundamentação” (CPC/2015, art. 1.013, §3o, IV).

A primeira observação que se impõe é que o julgamento em Primeiro Grau não extinguiu o processo sem resolução do mérito; em segundo lugar, o magistrado de origem pode entender necessário a produção de prova pericial, e, o julgamento do mérito pelo TJ, desde logo, implicaria supressão de instância que tornaria a figura e a competência do Juízo singular praticamente inexistente.

Ressalto, que a questão referente à necessidade ou não de determinada espécie probatória compete ao Juízo de primeiro grau

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024